Tribunal: STF
Processo: Rcl 7163
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-06
Data de publicação: 2010-05-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO 
   DA RECLAMATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO SEU 
   CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O OBJETO 
   DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE ALEGA DESRESPEITADA. ARTIGO 102, I, 
   "l", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
1.	Ausência de identidade entre o 
   objeto do ADI n. 3.569 e a alegada omissão do Governador do Estado 
   do Espírito Santo em encaminhar à Assembléia Legislativa do Estado 
   do Espírito Santo proposta orçamentária autônoma da Defensoria 
   Pública para o ano de 2009, ato impugnado na presente 
   Reclamação.
2.	Não há identidade ou similitude de objeto entre o 
   ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. 
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.